Tribunal: STF
Processo: ARE 1259957
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO PROFERIDA POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO – ADEQUAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Em 31 de março de 2020, desprovi os embargos declaratórios, consignando:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 13 de março de 2020, não conheci o recurso extraordinário com agravo, assentando o descompasso entre a decisão de admissibilidade e a minuta apresentada. 
    O embargante aponta omissão na decisão. Afirma a existência de inovação legislativa em benefício do réu – Lei nº 13.964/2019, tornando obrigatória a necessidade de representação para a ação penal. Alega a possibilidade de fungibilidade do agravo interno em relação ao agravo em recurso extraordinário. Requer a abertura de prazo para sanar o vício apontado no ato individual. 
    O embargado, em contrarrazões, alude à inexistência de vícios no julgado. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer um dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento atacado, pretendendo, em última análise, seja a matéria de fundo reapreciada, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    Conforme fiz ver no ato impugnado, surgiu no Pleno o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes, descabendo a abertura de prazo para emenda ao recurso. 
    No mais, o Supremo, no agravo em recurso extraordinário nº 761.661, relatado no Pleno pelo ministro Joaquim Barbosa, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de abril de 2014, concluiu pela impossibilidade de aplicar-se o princípio da fungibilidade, ante a ocorrência de erro grosseiro. Confiram a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Considerando-se o não conhecimento, descabe prosseguir no exame do recurso. 
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
    O embargante protocolou segundos embargos declaratórios, nos quais articula com a existência de omissão no tocante à análise da tese de superveniência de lei benéfica ao acusado. Alega a natureza de ordem pública da matéria em questão. 
    O embargado, em contrarrazões, aponta a inexistência de vícios no pronunciamento impugnado.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    A questão trazida pelo embargante não é nova. A mesma tese foi suscitada nos primeiros declaratórios. A admissibilidade dos segundos embargos pressupõe o surgimento de vício na formalização da decisão alusiva aos primeiros, não representando nova oportunidade para atacar-se pronunciamento já impugnado. 
    Acresce que ambas as Turmas do Supremo se manifestado quanto à exigibilidade do prequestionamento, inclusive de matéria de ordem pública. Confiram com as seguintes ementas:
    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPEDIMENTO. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE INATIVOS. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O Supremo Tribunal Federal considera legítima a exigência de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos e pensionistas, quando a respectiva cobrança se referir a período anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 20/1998. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental em recurso extraordinário nº 424.837, relatado pelo ministro Roberto Barroso na 1ª Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de maio de 2015).
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ART. 5º, II, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A circunstância de a matéria poder ser suscitada de ofício pelo julgador por se tratar de questão de ordem pública não afasta o preenchimento do requisito do prequestionamento da matéria, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes. 2. Inviável o processamento de recurso extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Afronta, se existente, seria reflexa ou indireta. 3. O Tribunal de origem limitou-se a tratar de matéria processual relativa a pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, cuja discussão não rende ensejo ao cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (agravo regimental em agravo de instrumento nº 714.147, relatado pela ministra Ellen Gracie a 2ª Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 abril de 2010).
    3. Não conheço dos embargos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator